Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-81.2010.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002866-81.2010.8.11.0055
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Energia Elétrica, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (ARGUIDO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (ARGUINTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0002866-81.2010.8.11.0055

ARGUINTE:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO E PRAZO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO –
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA
– COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE A MATÉRIA (
ART. 22, IV, DA CF/88)
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

A lei municipal que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação do fornecimento de energia elétrica, no caso de corte por inadimplência, prevendo, ainda, prazo de restabelecimento do serviço, apresenta inconstitucionalidade por vício de iniciativa (vício formal).

Viola a Constituição Federal, Lei Municipal que legisla sobre matéria de competência privativa da união, modificando condições da prestação de serviço de competência exclusiva da união.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Municipal no. 2.697/2007 (com alterações das Leis no 3.200/2009 e no 3.216/2009), em face dos artigos 1o e 2o, consistente em:
a) Violação à competência privativa da União
para dispor sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, IV, da CF) – norma de reprodução obrigatória; e
b)

Violação à competência privativa do Chefe do Executivo
, disposta no art. 195, III, da Constituição Estadual, circunstância malferidora, consequentemente, do Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE).

A questão aportou nesse Tribunal de Justiça como recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido feito por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para afastar a aplicabilidade da Lei Municipal
n. 2.697/2007 (com alterações da Lei n. 3.200/2009 e Lei n. 3.216/2009) em relação a autora, com efeito
ex tunc
, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na oportunidade o Apelante, Município de Tangará da Serra, nas razões do recurso alegou que
“...
a declaração de inconstitucionalidade não pode ser o objeto da referida ação, mas apenas um de seus fundamentos, bem como que, para a declaração de inconstitucionalidade de lei em controle difuso é imprescindível a modulação dos seus efeitos para a garantia da segurança jurídica e excepcional interesse social formatado no princípio da continuidade dos serviços públicos”

O aresto que pretendia dar solução ao recurso (ID. 88837487),
foi cassado por decisão do Supremo Tribunal Federal
(pag. 1354/1359-PDF), que
deu provimento ao Recurso Extraordinário
para determinar o retorno dos autos a fim de que fosse observada a
cláusula de reserva de plenário
(art. 97 da Constituição da República).

Nos termos do §1o art. 165 do Regimento Interno-TJMT, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pela procedência do Incidente
, para
“...que seja declarada a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n. 2.697/2007, por ser o caso de norma oriunda do Poder Legislativo Municipal tocando em matéria reservada à competência privativa da União (art. 22, IV, CF/88 – norma de reprodução obrigatória) e do Chefe do Executivo (art. 195, III, CE/MT), causando, consequentemente, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE/MT)”
(pag. 1422-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Consoante relatado, cinge-se dos autos Arguição de Inconstitucionalidade de Lei Municipal de Tangará da Serra, no 2.697/2007, mais precisamente o 1o, por violação à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, III, da Constituição Estadual, ferindo o Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE), bem como em seu artigo a
rt. 2o, por violação à competência privativa da União para dispor sobre energia elétrica e telecomunicações
(art. 22, IV, da CF – norma de reprodução obrigatória).

Trago à colação as seguintes regras impugnadas,
verbis:

“LEI N° 2.697/2007, DE 09 DE MAIO DE 2007.

DISCIPLINA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE AGUA E LUZ NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA-MT.

A Câmara Municipal de Tangara da Serra, Estado de Mato Grosso, tendo em Vista o que dispõe o Artigo 63 da Lei Organica Municipal,
aprovou DE AUTORIA DA VEREADORA Vania Regina Ladeia Trettel
e,

O Senhor JULIO CESAR DAVOLI LADEIA, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o
Os consumidores de serviços públicos na cidade de Tangará da Serra-MT, inclusive os que recebem serviços prestados por concessionárias ou permissionárias, tais como CEMAT e SAMAE,
somente poderão ter os serviços suspensos, em caso de comprovada inadimplência, após dois avisos escritos distintos, entregues ao próprio devedor, com um mínimo de três dias de diferença entre cada comunicação, em cujo texto deve constar obrigatoriamente o valor da dívida e o procedimento para o seu pagamento.

Art. 2o
Se houver necessidade de suspensão no fornecimento dos serviços de luz e telefone,
o referido corte somente poderá ser feito de segunda à quinta-feira até as 18:00h, sendo vedado o início da suspensão em qualquer outro dia ou qualquer outro horário, inclusive feriados, sábados e domingos.

Art. 3o O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:

I - multa de hum mil a cinco mil unidades fiscais do município.

II - A reincidência acarretará um aumento de 50% da multa acima descrita, sucessivamente a cada reincidência.

Art. 4o A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das penalidades referidas no artigo anterior serão exercidas pelas autoridades competentes e de órgãos de defesa do consumidor.

Art. 5o No caso de conflito de normas sobre o assunto disciplinado na presente lei, deverá ser aplicada a norma que for mais benéfica ao consumidor, interpretando-se o conflito da forma mais favorável ao próprio consumidor, vedada a exegese que lhe for restritiva quanto aos seus direitos, ou que lhe for ampliativa quanto às suas obrigações.

Art. 6o Fica vedada a cobrança da taxa de religação do fornecimento de energia elétrica, pelas empresas concessionárias de serviços públicos em todos os imóveis no Município de Tangará da Serra-MT. (Redação acrescida pelas Leis no 3200/2009 e no 3216/2009, renumerando-se o artigo subsequente)

Art. 7o Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Pois bem.

Eminentes pares,
como visto, a presente demanda, consistente em saber se Município de Tangará da Serra pode, ou não, editar norma regulamentando matéria sobre energia elétrica. Do mesmo modo, analisar a existência de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.

A matéria já passou por análise neste sodalício de modo que peço vênia para me reportar a

questão similar já tratada por este Órgão Especial, que também reconheceu a inconstitucionalidade formal
de lei municipal que regula sobre o modo de fornecimento de energia elétrica,
verbis:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, EM CASO DE CORTE DE FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO
, PREVENDO, AINDA, PRAZO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM 24 (VINTE E QUATRO HORAS) –
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A Lei Municipal no 9.378/2017, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação do fornecimento de energia elétrica
, no caso de corte por inadimplência, prevendo, ainda, prazo de restabelecimento do serviço,
apresenta inconstitucionalidade por vício de iniciativa (vício formal), porquanto o Poder Legislativo do Município editou norma sobre matéria de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF/88).

(TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1000620-80.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 17 de fevereiro de 2022).

Na ocasião a eminente Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho ainda observou:
“...
a Lei no Lei no 9.378/2017 ao proibir a cobrança da taxa de religação no caso de corte de fornecimento de energia
por atraso no pagamento da fatura relativa ao fornecimento de energia elétrica, bem como
estipular o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento do serviço,
viola a Constituição Federal
,
por legislar sobre matéria de competência privativa da União,
modificando condições da prestação de serviço de competência exclusiva da União.”
(ID 110169469).

Nesse mesmo sentido, alinhado está o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

“Ementa

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.724/2006 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ENERGIA ELÉTRICA.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO ESTADO NO REGIME JURÍDICO DAS CONCESSIONÁRIAS DESSE SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
A interpretação sistemática dos arts. 21, XII, ‘b’; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal revela que a União é responsável pela prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, incumbindo-lhe também legislar sobre o regime jurídico das autorizadas, concessionárias e permissionárias desse serviço público, bem como sobre os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manutenção da qualidade adequada desse serviço.
2.
A norma impugnada altera aspectos relevantes da relação jurídico-contratual mantida entre o Poder concedente federal e as empresas concessionárias do setor de energia elétrica, estabelecendo direito, em benefício do usuário do serviço público, não previsto no instrumento contratual
. A lei estadual onera as concessionárias de serviço público ao dispor sobre a obrigatoriedade de a empresa expedir notificação, acompanhada de aviso de recebimento, previamente à realização de visita técnica no âmbito residencial. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 4.724, de 15 de março de 2006, do Estado do Rio de Janeiro.”
(ADI 3703, Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. EDSON FACHIN Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 06/03/2023, Publicação: 09/05/2023).

“Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.244/2017 do Estado de Tocantins (art. 1o). Fixação de datas e horários para a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada por falta de pagamento. Ilegitimidade ativa da autora (Abradee) quanto à prestação dos serviços de água.
Usurpação da competência privativa da união para legislar sobre serviços de energia elétrica
(CF, arts. 21, XII, b, 22, IV, 24, VIII, 37, XXI, e 175, caput e parágrafo único, I e II). Violação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.
Indevida intervenção legislativa estadual em aspectos dos serviços de energia elétrica regulados, de modo exauriente, nas normas regulamentares da Aneel
. Precedentes. 1. A missão institucional da ABRADEE restringe-se à tutela dos interesses das empresas atuantes no setor de energia elétrica, motivo pelo qual não configurado o necessário vínculo de pertinência temática entre os objetivos estatutários da entidade associativa autora e o conteúdo da norma impugnada na parte referente ao fornecimento de serviços de água à população local. 2. As normas regulamentadoras da prestação dos serviços de energia elétrica expedidas pela ANEEL já disciplinam, de maneira expressa e exauriente, a mesma matéria objeto da lei estadual impugnada, definindo os dias e horários apropriados à realização da suspensão do serviço ao usuário inadimplente (apenas nos dias úteis, das 08h às 18h), além de assegurarem amplo rol de garantias ao consumidor não previstas na legislação do Estado de Tocantins, circunstancia apta a afastar a atuação suplementar dos Estados-membros no matéria. Precedentes. 3.
Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do serviço público de energia elétrica, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição da República). Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente.
(STF, Tribunal Pleno, ADI 5798/TO, relatora Ministra Rosa Weber, publicado em 17/11/2021).

Nesse tocante, tenho que a referida Lei Municipal em referência usurpou a competência privativa da União
para dispor sobre energia elétrica e telecomunicações, consoante a posição contida nos
artigos 21, XII, “b”, e 22, IV, e 175, ambos da CF/88,
a qual é norma de reprodução obrigatória.

Nesse sentido destaco os referidos artigos:

“
Art. 21. Compete à União:

[...]

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

[...]

b)
os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;”

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre
:

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

“
Art. 175
. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;”

A propósito, a União
editou a Lei Federal no 9.427/1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), responsável por disciplinar o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, na qual, posteriormente, foi estabelecida as condições gerais para seu fornecimento, consoante se extrai da Resolução Normativa no 414/2010, retificada pela Resolução Normativa no 418, de 23/11/2010.

Quanto à cobrança de taxa de religação de energia e prazos para efetivação do serviço a Agência Nacional de Energia Elétrica assim dispôs nos artigos 1o, 102, 103 e 172, todos da Resolução Normativa no 414/2010,
verbis
:

“Art. 1o Estabelecer, de forma atualizada e consolidada, as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores.

(...)

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

(...)

IV – religação normal;

V – religação de urgência;

(...)

X – religação programada;

(...)

Art. 103. Os valores dos serviços cobráveis, estabelecidos nos incisos I a XII do art. 102, e da visita técnica, prevista no § 3o do art. 102, são homologados pela ANEEL.

(...)

“
Art. 172.
A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

“(...)

“§ 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis , para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

Com efeito, merece observar o bem lançado parecer da douta procuradoria de justiça, de que
“...
as normas que tratam da competência privativa da União afiguram-se como normas de reprodução obrigatória
, de modo que aos Tribunais de Justiça Estaduais é permitido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais estaduais que apresentem como norma parâmetro violada dispositivos constitucionais dessa natureza.”
(pag. 1414-PDF).

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STF:

“No caso dos autos, a norma federal invocada foi o art. 22, I, da Carta da República, que atribui à União a competência privativa para legislar, entre outras matérias, sobre direito do trabalho. O caráter privativo dessa atribuição federal significa que está prima facie excluída das esferas estaduais, distrital e municipal a disciplina das relações de trabalho. Em outras palavras, o dispositivo acima interfere diretamente na ordem jurídica dos Municípios, configurando,
portanto, norma de reprodução obrigatória
. Naturalmente, seria possível discutir se está correta, ou não, a interpretação que lhe foi conferida na origem – o que, como indicam os precedentes citados, seria viável em sede de recurso extraordinário. No entanto, isso não infirma o fato de que, ao aplicar norma de reprodução obrigatória, o Tribunal de Justiça não invadiu competência desta Corte.”
(STF, RclAgR 17.954/PR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2016).

DO EFEITO MODULADOR

Considerando a característica do controle difuso, a inconstitucionalidade declarada no presente moldes aplica-se ao caso os efeitos entre as partes e a eficácia temporal retroativa (ex tunc) à data de publicação da norma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
voto no sentido de conhecer da arguição de inconstitucionalidade

para declarar
a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.697/2007, por ofensa ao art. 22, IV, da CF e art. 195, III, da CE, os efeitos entre as partes e a eficácia temporal retroativa (ex tunc) à data de publicação da norma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023